Tribunal: TJBA
Processo: 8026220-10.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026220-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 19ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, no âmbito da "Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral" movida por Antonio da Conceição Santos contra a Associação dos Aposentados do Brasil – AAB. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência ao argumento de inexistência de relação de consumo. O Juízo da 19ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo discordou da declinação, suscitando o presente conflito. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, de modo a atrair a competência do Juízo especializado em relações de consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. Razões de decidir Nos termos do art. 2º e do caput do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação de consumo se caracteriza pela existência de um consumidor, um fornecedor e um produto ou serviço prestado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a natureza de entidade sem fins lucrativos não exclui automaticamente a caracterização de relação de consumo, quando a entidade presta serviços aos seus associados mediante contraprestação pecuniária. No caso concreto, verifica-se que a AAB disponibiliza serviços a seus associados, remunerados por contribuições descontadas diretamente dos benefícios previdenciários, o que a enquadra como fornecedora na cadeia de consumo. O desconto indevido de valores do benefício previdenciário do autor sem sua anuência reforça a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, atraindo a incidência do CDC e, consequentemente, a competência da Vara de Relações de Consumo. A jurisprudência dos Tribunais confirma a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar demandas dessa natureza, em casos análogos envolvendo a mesma entidade. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 19ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação. Tese de julgamento: "1. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando configurada relação de consumo. 2. Nos casos em que houver prestação de serviços por associação enquadrada como fornecedora, a competência para julgamento será das Varas de Relações de Consumo, conforme legislação estadual aplicável." ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8026220-10.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA